Tribunal: TJDFT
Processo: 0724440-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Nada a prover em relação à petição de id 13454814, haja vista que os requerentes formularam idêntico pedido no Juízo competente (4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), o qual já encaminhou a requisição retificadora de id 15235893, fl. 6. 2. Diante do conteúdo da requisição retificadora de id 15235893, fl. 6, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir o credor de penhora JOSE LINALDO GOMOS DE AGUIAR, CPF 064.032,804-06, valor do crédito R$ 21.107,32, crédito obtido em virtude de penhora em desfavor da credora EBO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA, bem como incluir, também, o credor de honorários Dr. JORGE JAEGER AMARANTE, CPF 893.084.251-87, valor R$ 11.365,48, crédito relativo aos honorários contratuais decorrentes do contrato celebrado com o credor da penhora JOSE LINALDO GOMOS DE AGUIAR. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Preclusa esta decisão sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto